Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-94.2021.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000389-94.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), SERGIO IVONEI TOCHETTO - CPF: 775.289.489-34 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

MENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA COMO TAMBÉM COMPROVAÇÃO DOS DANOS PLEITEADOS – MATÉRIA ANALISADA E DECIDIDA -

AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A JUSTIFICAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

– EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os Embargos de declaração consiste no meio adequado para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000389-94-2021

EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA ROTAS DO OESTE S/A

EMBARGADO: SERGIO IVONEI TOCHETTO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Concessionária Rota do Oeste S/A, em face do acórdão que
deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante
, mantendo a sua condenação quanto aos danos pleiteados pelo Autor,
no entanto reduziu o valor da condenação a título de danos morais.

Nas razões recursais a Embargante após elencar/relatar toda a matéria objeto da Apelação anteriormente interposta,
sustenta que existe contradição no acórdão recorrido
referente à análise do Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, e a fixação de dano moral
em contradição à jurisprudência aplicável.

Assinala que o Autor, em sede de Audiência de Instrução, afirmou

que estava entre 60Km ou 70Km por hora, velocidade que não é considerada alta, porém, pela dinâmica do acidente por certo a afirmação é temerária

e apesar de falar que o caminhão era de sua propriedade, nem sequer se recordou a placa do veículo, mesmo afirmando que possuía o veículo por 2 (dois) anos, ademais, afirma que vendeu o caminhão para o ferro velho e auferiu como lucro o valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, porém, não há nenhum comprovante nos autos sobre tal valor.

Verbera que em total contradição ao Relatório de Ocorrência lavrado pela Concessionária no dia do ocorrido, o autor informa que não foi orientado pela Embargante em absolutamente nada e que ao ser questionado sobre atendimento admite que foram prestados atendimentos médicos iniciais pela Concessionária.

Assevera que o Autor sustentou ter sofrido sequelas

mas não há qualquer laudo nos autos ou comprovantes de medicações e nada que corrobore com a sua tese.

Alega que a única prova trazida aos autos pelo autor – boletim de acidente de trânsito, com fé pública – afirma que o sinistro foi provocado pela desatenção do Embargado, acrescentando que com relação ao dano material, não há comprovação feita pelo Embargado, como a venda do veículo, deve ser considerada apenas mediante a existência de provas, o que não ocorre no presente caso.

Sustenta que a condenação da Concessionária está embasada apenas no relato constante da peça inicial sem comprovação,

sendo que a mesma juntou aos Autos Boletim de Ocorrência que possui fé pública quanto aos fatos que afirma, acrescentando, ainda que o valor do dano moral fixado em R$ 10.000 (dez mil reais revela-se excessivo. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Nas contrarrazões o Embargado refuta a tese recursal, argumentando o Boletim de Ocorrência juntado aos Autos pela Embargante não possui presunção absoluta de veracidade, ademais, os depoimentos das testemunhas comprovam que os fatos ocorreram em razão da conduta da Embargante, acrescentando estarem comprovados os danos pleiteados. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que proveu parcialmente o recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais.

A Embargante sustenta, em síntese que os fatos narrados pelo Autor não foram comprovados e que o Boletim de Ocorrência aponta que a responsabilidade pelo ocorrido teria sido do Embargado.

Apesar dos argumentos sustentados não assiste razão à Embargante.

Cumpre anotar que a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida em conformidade com as provas produzida nos Autos que corroboram a tese sustentada pelo Autor quanto a responsabilidade da Embargante pelo evento danoso que deixou de sinalizar o local do acidente conforme era de sua obrigação para evitar que outros.

Anoto que embora a Apelante tenha invocado em seu favor o Boletim de ocorrência

referida questão já foi objeto da apreciação restando claro na decisão que além de não possuir presunção absoluta dos fatos narrados, no caso foi infirmado pela prova testemunhal que apontam a responsabilidade da Concessionária ora Embargante com relação ao acidente sofrido pelo Autor.

No pertinente as provas acerca do dano material e moral igualmente foi objeto de análise e decisão embora contrariante a pretensão recursal da Recorrente, de forma que para evitar repetições registro que a decisão embargada foi prolatada com a seguinte fundamentação:

“Conforme ressai dos autos, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelado em razão de acidente de trânsito.

Segundo narra Autor no dia 01/09/2020, quando trafegava pela Rodovia BR 364, altura do Km 342 foi ultrapassado por um caminhão Baú e que referido caminhão freou de forma brusca emitindo muita fumaça e que Autor vinha logo atrás e foi obrigado a também frear bruscamente, levando ao tombamento da sua carga, sendo que logo depois pode ver que o motivo da freada brusca do caminhão que estava à sua frente ocorreu porque havia uma fila imensa de veículos parados à frente na pista de rolamento que levou o caminhão a fazer referida manobra que também teve de ser realizada pelo Apelado.

Alegou que seu caminhão estava carregado de sementes e teve de frear bruscamente para evitar engavetamento, mas não evitou o tombamento do caminhão, ficando o mesmo imprestável para o uso conforme boletim de acidente de trânsito e fotografias juntadas aos Autos.

Afirmou que a Rodovia Federal é de responsabilidade da Apelante em razão de Concessão e que no momento do acidente, o trânsito estava parado em razão de um caminhão que tombou logo à frente e estava sendo retirado pela Apelante, e não havia qualquer alerta ou sinalização no final da fila de veículos, sendo que a sinalização existente estava restrita ao local do acidente e impossível de visualizar após a fila de veículos de cerca de 2,5 kilometros
em uma curva. Alega que a responsabilidade no caso pelo dano sofrido é da Apelante.

Diante desse quadro o cerne da questão consiste em analisar de quem é a culpa pela ocorrência do acidente de trânsito no presente caso e consequente responsabilidade pelos danos ocasionados.

Constata-se que no caso em análise foi realizada audiência de instrução e julgamento em que foi colhido depoimento pessoal do Autor, bem como foram ouvidas as testemunhas Tiago Bernardes e Eduardo Rodrigo Eckert além do funcionário da Concessionária senhor Kemuel Farinelli Serilo.

Apesar de testemunha Kemuel Farinelli Serilo, sustentar que o local estava sinalizado havendo, inclusive, viatura no final da fila, no entanto, as demais testemunhas afirmam que no local do acidente não havia sinalização, e que na realidade havia uma fila de veículos de cerca de 2,5km em razão de operação pela Concessionária de destombamento de outro caminhão acidentado anteriormente, o que corrobora as alegações do Autor.

O informante Eduardo Rodrigo Eckert relata que o trânsito no local estava paralisado para a Concessionária destombar o caminhão e que não havia sinalização no local e que haviam uns cones somente no local do acidente e ninguem sabia quando passou no local.
Afirma que não viu sinalização onde ocorreu o acidente e não tinha funcionário da Concessionária que somente chegou depois
.

Quanto a testemunha Tiago Bernarde alega conhecer o Autor e com relação ao acidente ocorrido
viu o caminhão do autor acidentado no local e não avistou sinalização no local no local, nem viatura da Polícia Federal.

Alega que o trânsito estava parado para a concessionária retirar o caminhão acidentado na noite anterior, que formou fila de cerca de 2,5km
, sendo que o caminhão do senhor Sérgio tombou na curva,
não viu cone, agente da rota do Oeste e nem policial federal não viu sinalização nenhuma.
Alegou, ainda que a Concessionária não emitiu qualquer tipo de informação que realizaria operação no local.

Diante desse quadro pelo que se verifica, a questão referente a atuação da Concessionária no local está comprovada, ou seja, a Concessionária realizava operação de destombamento de outro caminhão cujo acidente havia ocorrido anteriormente, estando claro também, que em decorrência da referida operação formou-se uma fila de veículos de cerca de 2,5km,
bem como não havia sinalização adequada no local visando evitar eventuais outros acidentes no local como ocorreu com o Autor.

Dessa forma, embora a Apelante sustenta ausência de responsabilidade e culpa exclusiva da vítima pelo ocorrido afirmando que no Boletim de Ocorrência consta que o acidente teria ocorrido por falta de atenção do condutor do veículo V1que seria o Autor, referida tese não prospera.

Constata-se que a Autora imputa a responsabilidade ao Apelado embasando-se no Boletim de Ocorrência apresentado, no entanto, a prova constante dos Autos não corroboram suas assertivas na medida em que as testemunhas deixam claro quanto a ausência de sinalização no local do acidente o que é de responsabilidade da Concessionária, estando demonstrado nos Autos que omitiu-se quanto a obrigação de realizar a devida sinalização no local do acidente.

Ademais, necessário registrar que o Boletim de Ocorrência apresentado
de per si
embora tenha narrado o acidente e as lesões leves que teria sofrido o Autor, porém, não é possível imputar a responsabilidade ao mesmo embasando-se apenas na narrativa constante do referido documento.

Isto porque as declarações nele contidas são unilaterais, e realizadas pela própria parte, não bastando a esta apenas alegar, uma vez que cabe-lhe apresentar comprovação, ainda que mínima, dos fatos alegados o que não se verifica no caso em análise.

Mesmo porque conforme já mencionado, a prova testemunhal produzida à luz do contraditório e ampla defesa, diverge do que consta do Boletim de Ocorrência, ou seja, referido documento é infirmado pelas demais provas produzidas nos Autos que apontam a responsabilidade da Apelante pelo evento danoso, na medida em que no local onde ocorria operação de destombamento de outro caminhão acidentado não havia a devida sinalização para evitar outros acidentes no local, situação que culminou no acidente ocorrido com o caminhão do Autor.

Com relação a presunção ao Boletim de ocorrência vale ressaltar o entendimento jurisprudencial:

(...)

Ainda que se considere que o boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum, tal presunção diz respeito às condições em que foi constituído, não aos fatos ali narrados,
constituindo apenas início de prova, a ser roborado por outras produzidas nos autos
. (...) Manutenção da improcedência da ação. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10050988220208260604 Sumaré, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 15/05/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO FURTO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADAMENTE NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA ATESTAR A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO.
(...) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)

3.
O Boletim de Ocorrência isoladamente não tem força probatória para ensejar a condenação da Recorrente, e a parte Recorrida sequer apresentou qualquer testemunha a sustentar o alegado a fim de tentar comprovar a sua versão fática, ônus probatório que não se desincumbiu nos termos do artigo 373
, I do CPC. (...)(TJ-MT 10046448520208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/11/2020).

Portanto, não se pode acolher a tese recursal com fundamento apenas na narrativa do Boletim de Ocorrência, tendo em vista que ainda que se considere que o mesmo goza de presunção juris tantum, tal presunção diz respeito às condições em que foi constituído, não aos fatos ali narrados, constituindo apenas início de prova, a ser roborado por outras produzidas nos autos.

De outro lado, a prova produzida corroborou as alegações feitas pela pelo Autor, afastando a sua responsabilidade no presente caso e apontando pela responsabilidade da Apelante.

Com efeito, imperioso ressaltar que o Boletim de Ocorrência somente serve como elemento de convicção em favor do declarante quando em sintonia com o conjunto probatório, mas nunca de forma individual, sendo que no presente caso não há outra prova que auxilie a convicção no sentido de que o acidente ocorreu em razão de conduta do Apelado que possa autorizar atribuir responsabilidade ao mesmo pelo evento danoso ocorrido.

No presente caso o fato é que competia à Apelante se desincumbir do ônus de comprovar que a interrupção do trânsito e fila de veículos que havia se formado na pista de rolamento que esta estava devidamente sinalizada
e que o acidente com o caminhão do Autor decorreu de imprudência deste
o que não logrou êxito em comprovar, não havendo, assim como afastar a responsabilidade da Concessionária pelo evento danoso ocorrido diante da falha na prestação o serviço.

Com relação aos danos materiais embora a Apelante tenha sustentado a ausência de comprovação, porém, dos documentos constantes nos Autos é evidente a sua ocorrência.

No caso o Autor em seu depoimento pessoal afirmou ter vendido o “cavalo” pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais para um ferro velho), sendo que o cavalo e semi-reboque foram vendidos pelo valor de R$ 70.00 (setenta mil reais), embora na tabela Fipe apresentada no ID 47879456) possuía valor superior de R$ 137.103,00 (cento e trinta e sete mil cento e três reais).

Neste contexto a Apelante deverá pagar a diferença do valor dos danos materiais correspondentes ao importe de R$ 66.853,00 (sessenta e seis mil oitocentos cinquenta e três reais) corrigidos na forma determinada na sentença.

No pertinente aos danos morais não assiste razão à Apelante ao alegar a sua inocorrência, visto que o Autor teria sofrido lesões leves e atendido no próprio local embora não houve necessidade de ser encaminhado para pronto atendimento.

Necessário ressaltar ademais, que conforme, inclusive, ressai da prova testemunhal o caminhão consistia no único patrimônio do Apelado que em decorrência do acidente viu-se obrigado a vender o bem em ferro velho, por valor inferior ao de mercado, implicando reconhecer que, certamente, a situação causada ao Apelado extrapola em muito o mero dissabor do cotidiano.

São incontroversos, portanto os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente que certamente ocasionou abalo moral ao Apelado.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS – LESÕES LEVES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. As lesões sofridas pela parte autora, em razão de acidente de trânsito causado pela parte ré, ainda que leves, associadas à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo acidente narrado nos autos, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.
2. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 3. Recurso provido.(TJ-MS - AC: 08421511320158120001 MS 0842151-13.2015.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020).

No pertinente ao valor da indenização é cediço que n
a fixação da indenização pelo
dano moral
cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

No caso, o
quantum
indenizatório foi fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que frente as circunstâncias em ocorreram os fatos e suas consequências revela-se excessivo de forma que determino a sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por estar mais condizente com a situação retratada no9s autos e com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apenas para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos na forma determinada na sentença (
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e monetariamente segundo o INPC desde o arbitramento)”.

Neste contexto, a matéria abordada pela Embargante tanto com relação a responsabilidade pelo sinistro em questão quanto em relação a comprovação dos danos pleiteados foi devidamente analisada de forma propiciar a eventual interposição de eventuais recursos nas Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir o recurso de apelação, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise,
valendo aqui ressaltar que a despeito das alegações da Embargante a questão está devidamente decidida embora contrariando a pretensão recursal dos Recorrentes.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar em conformidade com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir

a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição
”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024